Tribunal: TJES
Processo: 0006163-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006163-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISON DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006163-23.2022.8.08.0035

APELANTE: GLEISON DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO INDICADOR DE MERCANCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. MÉRITO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Hermeson Aparecido do Carmo Silva em face de sentença que estabeleceu condenação pela prática do crime previsto no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação de pena definitiva de 07 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de posse para uso próprio ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por laudos e testemunhos policiais, sustenta a condenação pelo crime de tráfico; (ii) estabelecer se a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas admitem a desclassificação da conduta para consumo pessoal; e (iii) determinar se a existência de condenação anterior com trânsito em julgado obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito decorre do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo Químico Definitivo acostados aos autos.

O depoimento de policiais militares colhido em juízo detém inquestionável eficácia probatória, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de convicção e sem evidências de imparcialidade dos agentes.

A apreensão de 16,2 gramas de crack e 613,2 gramas de maconha, acondicionados em porções individuais, somada à localização de dinheiro trocado e material para embalagem, caracteriza a destinação mercantil dos entorpecentes.

A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico, sendo comum a convergência de ambas as figuras no mesmo indivíduo.

O tipo penal do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, perfaz-se com a prática de qualquer um dos núcleos ali descritos, como "manter em depósito", bastando o dolo consciente de realizar o ilícito.

A reincidência específica em tráfico de drogas, comprovada por certidão de antecedentes com trânsito em julgado anterior aos fatos, impede o reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de servidores policiais possuem valor probante idôneo para sustentar a condenação criminal quando prestados sob o crivo do contraditório.

A diversidade e a quantidade de entorpecentes, aliadas às circunstâncias da abordagem e posse de petrechos para fracionamento, inviabilizam a desclassificação para uso pessoal.

A tipicidade do crime de tráfico de drogas prescinde da demonstração de ato efetivo de venda, bastando a subsunção da conduta a qualquer um dos núcleos do tipo penal.

A ausência de primariedade constitui óbice legal intransponível à concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 28, caput do art. 33 e § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, REsp 1.361.484/MG; STJ, AgRg no HC 951.194/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006163-23.2022.8.08.0035

APELANTE: GLEISON DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GLEISON DOS SANTOS DE JESUS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 18064229), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18064241), a Defesa pugna pela absolvição do apelante por nulidade ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06) ou, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena com fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento (art. 40, III) e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Emerge da Denúncia (ID 18064207, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 16h55m, na frente da Escola Municipal de Educação Infantil "Sarah Victalino Gueiros", localizada na Rua Boa Vista, Bairro Barramares, Vila Velha/ES, local referenciado como ponto de mercancia, o apelante foi flagrado em atividade ilícita. Segundo a peça acusatória, o acusado estava em uma bicicleta e, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma sacola contendo 28 buchas de maconha, empreendendo fuga logo em seguida.

A dinâmica criminosa revelou que a abordagem ocorreu durante o funcionamento da instituição de ensino, cujas janelas abertas permitiam a visão direta do local onde o réu exercia a traficância. Na revista pessoal, os agentes estatais apreenderam R$ 80,00 em notas trocadas e um aparelho celular, observando-se que o réu informou portar valor diverso do efetivamente encontrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão e do Laudo Pericial Definitivo. Tais documentos atestam a apreensão de 51,4 gramas de substâncias entorpecentes, distribuídas em 28 buchas de maconha, 07 unidades de haxixe e um fragmento vegetal maior, todas positivas para tetrahidrocanabinol (THC).

No tocante à autoria, as testemunhas Policiais Militares Bruno Coutinho Leite e Cristiano Feliciano Viana, sabatinadas sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos uníssonos e harmônicos com os elementos colhidos na fase inquisitorial. Em Juízo, os militares asseveraram que visualizaram, sem margem para dúvidas e a uma distância aproximada de 10 metros, o momento exato em que o apelante dispensou a sacola com as drogas antes de tentar fugir.

Nada obstante o apelante negue a posse dos entorpecentes e alegue que retornava da compra de uma cesta básica, a versão defensiva apresenta-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Nesse panorama, a tese de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita não prospera, uma vez que o comportamento evasivo do réu, o descarte de objeto suspeito e a localidade de intenso tráfico justificam a imediata intervenção policial nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal.

A pretensão desclassificatória para o artigo 28, da Lei de Drogas, mostra-se igualmente insubsistente. À luz desse panorama, a análise do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, exige que o julgador observe a natureza e a quantidade da substância, bem como o local e as condições da ação.

Nada obstante a Defesa invoque o Tema 506, do STF, a quantidade apreendida (51,4g) supera o patamar objetivo de 40g fixado pela Suprema Corte para a presunção de uso pessoal.

Ademais, a diversidade de substâncias (maconha e haxixe), o fracionamento em embalagens individuais prontas para venda e a localização estratégica em frente a uma escola em funcionamento reforçam a destinação mercantil da droga.

Destarte, o fato do agente ser eventualmente usuário não exclui a sua responsabilidade pelo tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as figuras na mesma conduta.

No que tange à dosimetria, a fixação da pena-base em fixo em 0
6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
encontra amparo no artigo 42, da Lei nº 11.343/06. O Juízo sentenciante sopesou adequadamente a natureza diversificada e a quantidade das drogas, além de fundamentar a exasperação nos maus antecedentes do réu. Sob esse prisma, o réu ostenta condenação definitiva por fato anterior nos autos do processo nº 2000370-87.2023.8.08.0050, o que autoriza o recrudescimento da sanção inicial.

Nada obstante o inconformismo defensivo, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas deve ser mantida. A incidência desta majorante possui natureza objetiva, bastando a comprovação de que o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente da efetiva venda aos estudantes.

No caso em testilha, restou comprovado que o tráfico ocorria exatamente em frente à Escola Sarah Victorino Queiroz durante o horário letivo.

Por fim, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) é inviável no caso concreto. À luz desse compasso, o benefício exige requisitos cumulativos, dentre os quais os bons antecedentes. A existência de condenação definitiva por fato anterior, conforme já destacado, constitui óbice intransponível ao reconhecimento da benesse, evidenciando que o apelante não preenche os requisitos legais para a redução da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)